Tribunal: STF
Processo: MS 38922
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maely Guilherme Botelho Coelho e outro formalizaram mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 2.692/2022/1ª Câmara, retificado pelo de n. 4.709/2022/1ª Câmara, que julgou suas contas irregulares, condenando-os ao ressarcimento de valores e ao pagamento de multa (TC n. 007.204/2020-5).



    Segundo narram, o Ministério do Turismo instaurou tomada de contas especial ante “suposta não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União, por meio do Convênio 1743/2009, cujo objeto constitui no apoio à campanha de divulgação do destino Espírito Santo”. Enviado o processo ao órgão de controle, a 1ª Câmara afastou, entre outras alegações da defesa, a de que teria sido ultrapassado o prazo prescricional.



    Sustentam, em síntese, ter direito líquido e certo ao reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão ressarcitória e punitiva.



    Requerem, ao fim, a concessão da segurança.



    O Tribunal de Contas prestou informações, destacando que os impetrantes apresentaram recurso administrativo com efeito suspensivo, “o que impõe a denegação do presente writ, nos termos da Lei 12.016/2009 e do Regimento Interno do STF”. Defende, em síntese, a legalidade do ato impugnado.



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo descabimento da ação mandamental, em parecer assim resumido:



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECADÊNCIA. RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DO MANDAMUS. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA EM 5 ANOS. LEI Nº 9.873/1999. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS NOS TERMOS CONSAGRADOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. DENEGAÇÃO DO WRIT. 



    – Havendo recurso com efeito suspensivo pendente de julgamento no órgão administrativo, incabível o mandado de segurança. 



    – Considerando o lapso temporal de 5 (cinco) para prescrição do poder punitivo do Tribunal de Contas da União, nos termos da Lei nº 9.873/99, no caso em tela não se consumou, à vista dos marcos interruptivos do seu cômputo configurados, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em “qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato, inclusive quando praticado por outras esferas da Administração Pública federal”. 



    – Parecer pelo não cabimento do writ ou denegação da segurança.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que a segurança deve ser denegada.



    Eis o que decidido na origem:



    ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, alíneas “b” e “c”, e §§ 2º e 3º; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; 57 e 58 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea “a”, e 217 do Regimento Interno, em: 



    9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa da Fundação Espírito Santo Turismo & Eventos e de Maely Guilherme Botelho Coelho; 



    9.2. rejeitar as razões de justificativa de Maely Guilherme Botelho Coelho; 



    9.3. julgar irregulares as contas da Fundação Espírito Santo Turismo & Eventos e de Maely Guilherme Botelho Coelho e condená-los solidariamente ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento:



    Data da ocorrência Valor histórico (R$)



    1/9/2010   403.491,90



    20/12/2010   314,49



    19/08/2010   379,30



    29/7/2011   138.702,94



    9.4. aplicar individualmente à Fundação Espírito Santo Turismo & Eventos e a Maely Guilherme Botelho Coelho multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 



    9.5. aplicar a Maely Guilherme Botelho Coelho multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 



    9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 



    9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;



    9.8. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 



    9.9. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, ao Ministério do Turismo e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos.



    Das informações prestadas pela Corte de Contas vê-se que os impetrantes ofereceram, “em 13/06/2022, pedido de reexame contra o ora impugnado Acórdão 2692/2022-TCU-1ª Câmara, com vistas a afastar a imputação do débito e sanções ventiladas no acórdão, em razão do suposto transcurso do prazo prescricional”. Consta, também, que “no dia 22/06/2022, o Ministro Relator do TC 007.204/2020-5 conheceu do Recurso de Reconsideração, suspendendo os efeitos dos itens 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7 do Acórdão 2.692/2022-TCU-1ª Câmara (Doc. 01, pág. 138)” – eDoc 54, fl. 63.



    É dizer, a decisão que suspendeu os efeitos do ato impugnado foi proferida antes do ajuizamento desta ação mandamental, em 28 de dezembro de 2022 (eDoc 34).



    Desse modo, na época da formalização do mandado de segurança no Supremo, não estava configurado o interesse dos impetrantes. Quanto a esse ponto, transcrevo a previsão contida no art. 17 do Código de Processo Civil:



    Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.



    O interesse processual surge do binômio necessidade e utilidade.



    A necessidade está atrelada à demonstração de que, sem o exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não pode ser satisfeita.



     A utilidade, por sua vez, se traduz na vantagem a ser obtida pela parte no caso de procedência do pedido.



    Nesse sentido, a Lei do Mandado de Segurança, no art. 5º, I, assim dispõe:



    Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:



    I – de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; 



    II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; 



    III – de decisão judicial transitada em julgado. 



    Parágrafo único.  (VETADO) 



    Na espécie, a falta de efeitos concretos decorrentes do ato reputado ilegal, em razão do recebimento com efeito suspensivo do recurso administrativo interposto pelos impetrantes, sinaliza a ausência do interesse de agir.



    Logo, eventual concessão da segurança não produziria qualquer resultado no que concerne à lesão ou ameaça do direito noticiado na inicial.



    Esse é o entendimento firmada pelo Tribunal, a exemplo das seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos das decisões agravadas, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – Nos termos do art. 5º, I, da Lei 12.016/2009, não se admite mandado de segurança impetrado quando ainda pendente de exame recurso administrativo com efeito suspensivo. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 36.949 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11 de março de 2021)  



    MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA DELIBERAÇÃO ESTATAL (TCU) QUE SOFREU, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO) REVESTIDO DE EFEITO SUSPENSIVO (LEI Nº 8.443/92, ART. 33) – SUSPENSIVIDADE QUE SUBTRAI AO ATO IMPUGNADO A SUA EVENTUAL POTENCIALIDADE LESIVA – SITUAÇÃO QUE INVIABILIZA A UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI Nº 12.016/2009, ART. 5º, I) – DOUTRINA – PRECEDENTES – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revela admissível mandado de segurança, quando impetrado contra ato ou deliberação estatal de que caiba recurso administrativo revestido de efeito suspensivo, pois, em tal hipótese, o ato impugnado não terá aptidão para produzir efeitos lesivos que afetem o direito vindicado pelo autor do “writ” constitucional, que se reputará – ante a ausência de interesse de agir – carecedor da ação de mandado de segurança. – Inviável, desse modo, a utilização simultânea, contra o mesmo ato ou deliberação estatal, de mandado de segurança e de recurso administrativo com efeito suspensivo, sob pena de carência do “writ” mandamental. Doutrina. Precedentes.



    (MS 34.334 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 18 de outubro de 2018)



    Ressalto, por oportuno, que até a presente data o recurso não foi apreciado pelo Tribunal de Contas da União1.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, arts. 5º, I, e 6º, § 5).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime. Publique-se.



Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Disponível em: https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp-por-numero/00720420205. Acesso em: 22 jun. 2023.